Tribunal: TJDFT
Processo: 0744093-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECONSTITUIÇÃO ESFINCTERIANA POR PLÁSTICA ANAL. CUSTEIO NEGADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECUSA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA QUE GERA DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA ANTERIORMENTE CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação contratual entre as partes se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o autor e a requerida se qualificam, respectivamente, como consumidor e de fornecedor na forma dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90. O domínio de incidência das normas consumeristas também se positiva na situação concreta, porque não se trata o fornecedor plano de saúde administrado por entidade de autogestão, consoante ressalva feita pelo enunciado n. 608 da Súmula de jurisprudência do c. STJ.
2. Indevida a recusa do plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico de reconstituição esfincteriana por plástica anal, na forma prescrita pelo médico da requerente, na medida em que previsto expressamente no rol de cobertura obrigatória estabelecido pela ANS.
3. Dano Moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de tratamento de saúde urgente, gerando situação de desespero e sofrimento em quadro emergencial que envolve riscos à saúde de beneficiário com saúde fragilizada. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.